Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741261-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO GEOVANI DA SILVA PEREIRA, CLEMILDA FONSECA DA PUREZA, HERMESON SANTOS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 77391531, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação da ré CLEMILDA FONSECA DA PUREZA. Diante disso, INTIME-SE novamente a ré, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, Dr. Halrisson Bruce Santos Ferreira, OAB/DF 52363-A, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal da ré para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrociná-la mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora